Tribunal: TJSP
Processo: 1003767-02.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Ação de cobrança. Descarregamento e carregamento de mercadorias. Débito de R$ 104.000,00. Falta de comprovaçãao da relação jurídica entre aspartes. Senternça. Improcedência. Apelação. Argumento ilógico da recorrente. Prestação de serviço braçal que ficou em imediato recebimento a cada carregamento ou descarregamento de mercadoria. Correta a sentença que viu a ausência de relação jurídica entre as

Ementa:
Ação de cobrança. Descarregamento e carregamento de mercadorias. Débito de R$ 104.000,00. Falta de comprovaçãao da relação jurídica entre aspartes. Senternça. Improcedência. Apelação. Argumento ilógico da recorrente. Prestação de serviço braçal que ficou em imediato recebimento a cada carregamento ou descarregamento de mercadoria. Correta a sentença que viu a ausência de relação jurídica entre as partes.Elevação de honrários. Sentença mantida. Recuso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 1003767-02.2017.8.26.0271, da Comarca de
Itapevi, em que é apelante LOGISTICAMOVEL CARGA E
DESCARGA LTDA - ME, é apelado BRASLOG LOGISTICA LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003767-02.2017.8.26.0271 ITAPEVI 2/4
VOTO N.:44561
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1003767-02.2017.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI
APELANTE: LOGISTICAMOVEL CARGA E DESCARGA
LTDA - ME
APELADO: BRASLOG LOGISTICA LTDA
Ação de cobrança. Descarregamento e
carregamento de mercadorias. Débito de
R$ 104.000,00. Falta de comprovaçãao
da relação jurídica entre aspartes.
Senternça.
Improcedência.
Apelação.
Argumento
ilógico
da
recorrente.
Prestação de serviço braçal que ficou em
imediato
recebimento
a
cada
carregamento ou descarregamento de
mercadoria. Correta a sentença que viu
a ausência de relação jurídica entre as
partes.Elevação de honrários. Sentença
mantida. Recuso desprovido.

Logisticamovel Carga e Descarga Ltda - Me ajuizou ação
de cobrança contra Braslog Logistica Ltda em virtude de
serviços logísticos que afirma ter prestado em favor da ré. O d.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003767-02.2017.8.26.0271 ITAPEVI 3/4
Juízo 'a quo' julgou o feito improcedente por ausência de provas
da relação jurídica alegada pela autora [fls. 218/219].
Irresignada, a parte vencida apela, buscando a procedência da
ação [fls. 226/232]. Após, vieram as contrarrazões [fls.
237/243]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
O apelo é desprovido.
De pronto, diga-se ser ilógico que a autora tivesse
prestado serviço em favor da ré, descarregando ou carregando
mercadorias de veículos transportadores, cobranddo quantias
singelas de R$ 100,00 a R$ 300,00, dependendo do tipo de
caminhão, e dela não tenha recebido, de imediato, logo após aa
prestação de serviço o valor contratado.
O serviço não se mostra complexo, por ser de natureza
operária, do tipo braçal, a exigir pronto desembolso pela parte
favorecida .
Esse um ponto bastante interessante, que não torna
razoável o pleito de ressarcimento na casa da expreessiva
quantia de R$ 194.000,00 (fls. 02).
Outro ponto, esse com caráter processaul, está destacado
na sentença e diz sobre a ausência de relação jurídica entre as
partes, agravado pela situação dos relatórios juntados, dos quais
não conta a ora apelada, mas, sim, outras transportadoras.
Por esses argumentos, tem-se que se cuida de aventura
jurídica,que fica afastada por falta de prova da contratação,
aventura essa que está a beirar a litigância de má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1003767-02.2017.8.26.0271 ITAPEVI 4/4
Eleva-se a honorária do advogado da parte vencedora, em
virtude do serviço adicional, para 20% sobre o valor atrualizado
da causa, como permite oart. 5, §§ 2o e 11, do diploma processual
civil.
Ante o expoto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator